Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-85.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000695-85.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL NEVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
FABRICIO MOREIRA SANTOS, BERNARDO PEREIRA GOMES, JACKSON PEREIRA GOMES, MOISES GOMES DE OLIVEIRA NETO, FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
INCAPACIDADE LABORATIVA.
AUSÊNCIA

DE
RESPOSTA

AOS
QUESITOS

FOR-MULADOS

PEL
A REÉ
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. 1.Observa-se, nos autos, a violação à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5.º, inc. Lv da CF/88), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução para serem respondidos os quesitos do autor pelo perito.
2.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para prosseguimento da fase instrutória, com a resposta do pelo perito dos quesitos apresentados pela parte
ré
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000695-85.2021.8.05.0155
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada MANOEL NEVES DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo para ANULAR a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .